Tribunal: STF
Processo: RE 1326576
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2):
    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PREENCHIDOS – DIREITO AO ABONO PERMANÊNCIA – PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37 (princípio da legalidade) da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 5):
    “Com efeito, o próprio juízo reconheceu que a pretensão do Autor/Recorrido não encontra amparo constitucional. Assim, em atendimento ao princípio da legalidade (art.37 da CF), não teria como a Administração Pública atendê-la. 
    Em suma, não se inserindo o Recorrido nas hipóteses de aposentadoria a que se refere o regime da EC 41/03, inexiste a possibilidade de opção pelo abono permanência, pelo que deverá ser provido o recurso para rechaçar o pleito autoral, sob pena de violação das regras constitucionais mencionadas.” 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.
    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente